Tribunal: TJES
Processo: 5009703-18.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009703-18.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDITH ROCHA DE SOUZA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009703-18.2023.8.08.0048

RECORRENTE:

MARIA EDITH ROCHA DE SOUZA.

RECORRIDO:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
MARIA EDITH ROCHA DE SOUZA
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

Em síntese, a parte autora alega que tem um consumo médio mensal de 20 a 27 metros cúbicos de água. Entretanto, em janeiro de 2023, recebeu uma fatura com valor exorbitante de R$497,05, demonstrando o consumo mensal de 56 metros cúbicos de água.

Diante disso, entrou em contato com a requerida solicitando uma avaliação de sua fatura referente ao mês de janeiro de 2023, mas teve seu pedido indeferido. Seguidamente, no mês de fevereiro de 2023 sua fatura veio correta e adequada a seu consumo mensal, mas no mês de março de 2023 recebeu novamente uma fatura com valor exorbitante de 573,78, com consumo mensal de 61 metros cúbicos de água.

Dessa forma, novamente, entrou em contato com a requerida solicitando uma nova avaliação para fatura referente ao mês de março de 2023 e de novo teve seu pedido indeferido.

Insta salientar que, a requerente está adimplente com suas faturas junto à requerida, com exceção das faturas com valores exorbitantes referentes aos meses de janeiro e março de 2023.

Assim, diante do problema não resolvido, compareceu ao PROCON na tentativa de solucionar seu problema de forma extrajudicial, mas não obteve êxito em suas pretensões.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, REVOGO a decisão liminar de id. 24206161 no tocante ao pedido de tutela de urgência e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inc. II, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença de improcedência proferida no ID nº7893493, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que suas alegações são verossímeis. Por fim, alega irregularidade nas cobranças.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em análise, a recorrente argumenta que foi solicitado a vistoria do hidrômetro e análise da fatura em 06/03/2023, 16/03/2023 e 17/03/2023 (ID nº7893247 e nº7893250), e de acordo com o art. 73, §2º da Resolução 008/2010, após a solicitação o prestador de serviços deve agendar em até 05 (cinco) dias úteis, a data para realizar a aferição, o que não ocorreu, pelo contrário, consoante ao trazido pela recorrida na contestação, a aferição do hidrômetro ocorreu apenas em 05/04/2023 (ID nº 7893490).

No mesmo sentido, por se tratar de relação de consumo e haver a inversão do ônus da prova, a recorrida deveria ter se desincubido do seu ônus de provar que na época das faturas contestada o hidrômetro estava correto, visto que não atendeu a solicitação em tempo oportuno, e a recorrente teve que solicitar diversas vezes, para que procedesse com a aferição, a qual ocorreu sem observar os requisitos do dispositivo acima citado.

Por conseguinte, não restou comprovado pela prestadora de serviços que os valores exorbitantes das faturas não tenham se dado por vazamento anterior ao hidrômetro.

Em vista disso, tenho que merece reforma a sentença objurgada, ante a ausência de prova do regular funcionamento do hidrômetro na data solicitada e da ocorrência de vazamento interno apto a causar o aumento exorbitante do consumo de água em dois meses, bem como do não vazamento anterior ao hidrômetro.

Sendo assim, impõe-se a declaração de cancelamento dos débitos relativos a esses meses e o recálculo dos valores devidos com base no consumo médio.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO E OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO APTO A OCASIONAR AUMENTO EXORBITANTE DO CONSUMO DE ÁGUA - NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas não é razoável impor à parte a prova do fato negativo, diante da impossibilidade material de produção nos autos do processo instaurado. Ausente prova do funcionamento regular do hidrômetro e da ocorrência de vazamento apto a causar o aumento exorbitante do consumo de água em dois meses, impõe-se a declaração de cancelamento dos débitos a esses meses e o recálculo dos valores devidos com base no consumo médio.

Quanto ao pedido indenizatório, tendo o recorrido efetuado cobranças em valor superior ao consumido pela recorrente, fica ele adstrito objetivamente à reparação da mácula (CDC, art. 14, §1º, II), inclusive no tocante aos seus reflexos personalíssimos, eis que demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, constituindo o dever de indenizar.

Tendo em mente os parâmetros indicados, penso que o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, a fim de:

DECLARAR inexistente os débitos relativos à janeiro e março de 2023 e DETERMINAR o recálculo destas faturas com base no consumo médio, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária R$100,00, limitada a R$3.000,00 (três mil reais);

CONDENAR a recorrida, a reparar os danos morais sofridos pela recorrente, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)